Tribunal: STF
Processo: AO 585
Classe: AO
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-04-22
Data de publicação: 2002-04-22

Ementa:
EMENTA:- Ação originária. Mandado de segurança. Decisão do
Juiz Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região -
Piauí, que nomeou candidata para o cargo de Juíza do Trabalho
Substituta, e indeferiu requerimento administrativo dos impetrantes,
no qual solicitavam a convocação da Comissão Organizadora do 1º
Concurso para Juiz do Trabalho Substituto do TRT da 22ª Região,
visando continuidade do certame em relação aos impetrantes. 2. Lista
homologatória do resultado do concurso público publicada no DJ do
Estado do Piauí, de 31.10.95. Não houve recurso dos impetrantes
contra esse ato administrativo. Mandado de segurança impetrado em
13.2.98. Não foi atacado o ato de homologação do resultado final do
concurso. Não há, a esta altura, pretender se faça a "reconvocação
da Comissão Organizadora do 1º Concurso para o cargo de Juiz do
Trabalho Substituto", objetivando o exame dos títulos dos
impetrantes. 3. Mandado de segurança indeferido.